Tribunal: STF
Processo: MS 36852
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra o Acórdão 5.922/2019, da Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União. 



    Os impetrantes sustentam que mediante o mencionado acórdão, o TCU negou registro do ato de concessão inicial de pensão (do qual figuram como beneficiários) e assinou prazo para que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios fizesse cessar o pagamento de verbas referentes à incorporação de quintos transformadas em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), por força do art. 62-A da Lei 8.112/1992. Essa ordem repercutiu na percepção de pensão por morte.



    Eis o teor da ementa do ato coator:



    “PENSÃO CIVIL. QUINTOS INCORPORADOS ENTRE 1998 E 2001 POR MEIO DE DECISÃO JUDICIAL ENQUANTO O SERVIDOR AINDA SE ENCONTRAVA NA ATIVIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. EXCLUSÃO DA VANTAGEM MESMO HAVENDO DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. PRECEDENTE DO STF. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA EM RELAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DA PENSÃO. ILEGALIDADE DO ATO. NEGATIVA DE REGISTRO. DETERMINAÇÕES”. (eDOC 6, p. 5)



    Segundo alegam, os impetrantes detêm título judicial transitado em julgado, proferido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, de modo que sua intangibilidade não poderia ser infirmada por decisão posterior do STF, em sede de repercussão geral, em sentido diverso.



    Sustentam que o acórdão do TCU violou os princípios da separação dos poderes e da inafastabilidade jurisdicional, na medida em que buscou sobrepor-se a comando judicial.



    Pugnam, liminarmente, pela suspensão do ato coator, sendo restabelecido pelo MPDFT, destinatário da ordem, o pagamento da VPNI em sua integralidade.



    No mérito, requerem a concessão de ordem para que seja declarado seu direito líquido e certo de usufruir, como pensionistas, de vantagem pecuniária garantida ao instituidor da pensão por via judicial.



    Inicialmente distribuída ao Ministro Roberto Barroso, a ação foi encaminhada a meu Gabinete, após a declaração de suspeição por Sua Excelência. (eDOC 18)



    A autoridade coatora apresentou informações, resumidas na seguinte ementa:



    “Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Maria Betânia Nunes da Silva, Victor Adrian Nunes Daniel e Luisa Victoria Nunes Daniel para anular o Acórdão 5.922/2019-TCU-1ª Câmara, por meio do qual o TCU julgou ilegal o ato de concessão da pensão instituída em favor dos impetrantes e negou-lhes registro em razão da incorporação indevida de quintos/décimos após a edição da Lei 9.624/1998, dado entendimento firmado pelo STF no RE 638.115.



    1. No RE 638.115, o Plenário do STF afirmou expressamente que deveria cessar a ultratividade das incorporações relativas a quintos/décimos, seja em decorrência de decisões administrativas ou de decisões judiciais transitadas em julgado.



    2. A alegação ora trazida ao STF em mandado de segurança, relativa a ofensa à coisa julgada, já foi expressamente dirimida pelo Plenário daquela Corte em embargos de declaração no RE 638.115, o que autoriza o indeferimento monocrático da ordem pelo Relator.



    3. Ainda que pendente o julgamento de novos aclaratórios no RE 638.115, tal espécie recursal é destituída de efeito suspensivo. ‘O Tribunal de Contas da União nada fez senão observar a eficácia expansiva da decisão proferida pelo C. STF, sob o regime de repercussão geral, no aludido recurso extraordinário paradigmático’. (decisão de indeferimento da liminar no MS 35.358, de 6/12/17, da relatoria da Ministra Rosa Weber).



    4. Mandado de Segurança 35.446, cuja ordem foi indeferida monocraticamente, cujo o agravo interno foi apreciado pela 2ª Turma em 13/4/2018 e que trata da mesma controvérsia trazida nos autos. Liminares indeferidas nos Mandados de Segurança 35.357, 35.358, 35.324 e 35.403, relativos à mesma controvérsia trazida no presente writ.



    5. Coisa julgada não alcança aposentadoria/pensão: a previsão, na sentença judicial, de incorporação de determinada parcela remuneratória não torna obrigatória sua inserção nos cálculos dos proventos. O título judicial não faz menção à incorporação aos proventos, mas apenas à situação jurídica do servidor enquanto ativo. Jurisprudência do STF.



    6. Legalidade e legitimidade da deliberação do TCU, pois está de acordo com jurisprudência da Corte de Contas e do STF.



    7. Parecer pelo indeferimento do pedido de liminar e, no mérito, pela denegação da segurança pretendida, dada a ausência de direito líquido e certo a sustentar a pretensão dos impetrantes”. (eDOC 27)



    A Advocacia-Geral da União pleiteia ingresso no feito. (eDOC 29)



    Os impetrantes juntaram aos autos a título de prova pré-constituída as decisões judiciais transitadas em julgado que fundamentam o direito líquido e certo a que afirmam fazerem jus. (eDOCs 31 e 34)



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório.



    Conforme relatado, os impetrantes insurgem-se contra decisão do TCU que considerou ilegal a inclusão de VPNI referente a benefício supostamente concedido por decisão transitada em julgado em seus proventos, negando registro ao ato de concessão inicial da pensão.



    Eis a ementa do ato coator:



    “PENSÃO CIVIL. QUINTOS INCORPORADOS ENTRE 1998 E 2001 POR MEIO DE DECISÃO JUDICIAL ENQUANTO O SERVIDOR AINDA SE ENCONTRAVA NA ATIVIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. EXCLUSÃO DA VANTAGEM MESMO HAVENDO DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. PRECEDENTE DO STF. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA EM RELAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DA PENSÃO. ILEGALIDADE DO ATO. NEGATIVA DE REGISTRO. DETERMINAÇÕES”. (eDOC 6, p. 5)



    De fato, o STF, ao apreciar o tema 395 da sistemática da repercussão geral, em 2015, cujo paradigma é o RE-RG 638.115, de minha relatoria, assentou a seguinte tese: “Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal”.



    Todavia, em 18.12.2019, ao julgar diversos embargos de declaração opostos contra o referido entendimento, o Tribunal, embora mantendo a impossibilidade de incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas após a edição da Lei 9.624/1998, modulou os efeitos da decisão, nos termos da seguinte ementa:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores”. (RE 638.115 ED-ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 8.5.2020, grifo nosso)



    Embora seja esse o entendimento atual desta Corte em relação à matéria, ele não se aplica ao caso dos autos. 



    Isso, porque os beneficiários da pensão por morte não fizeram parte do título judicial transitado em julgado, de modo que não há falar em coisa julgada em relação aos impetrantes, conforme preconiza o Código de Processo Civil: 



    “Art. 337. (...)



    (...)



    § 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.



    § 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.



    § 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.



    § 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”. (grifo nosso)



     Ademais, da análise das provas pré-constituídas nos autos, verifica-se que o título judicial formalizado pelo TRF da 1ª Região não tratou da incorporação dos quintos à pensão dos impetrantes, sendo expresso em aduzir que a incorporação seria devida à remuneração dos substituídos, conforme se depreende do dispositivo da sentença, bem como do voto proferido no mandado de segurança que concedeu a ordem para o referido pagamento:



    1) Acórdão:



    “O Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no DF – SINDJUS/DF, qualificado nos autos, ajuizou a presente ação contra a União, objetivando garantir o direito à incorporação às remunerações dos substituídos das parcelas dos quintos, adquiridas pelo exercício de função comissionada, no período compreendido entre a edição da Lei da Lei 9.624/0B (C8.04.1998) e a publicação co art. 3º da MP 2.225-45/2001 (04.09.2001), que acresceu o art. 62-A à Lei 8.112/90. 



    Após a instrução da processo, foi proferida a r. sentença de fis. 234/238, acolhendo o pedido, em parte, para determinar que sejam incorporados à remuneração dos substituídos do autor os quintos/décimos decorrentes do exercício de função/cargo em comissão exercidos no período de 08.04.1998 a 09.09.2001 relação fls. 93-8).



    (...) 



    O Tribunal de Contas da União, a seu turno, exarou os Acórdãos 731 e 732, ambos de 2003, nos seguintes termos:



    (...)



    Entretanto, houve alteração do entendimento acima, restando atualmente firmada a posição relativa à existência do direito, pelos servidores que exerceram função comissionada e cargos em comissão até setembro de 2001 (data da MP 2.225-45/2001), à incorporação das parcelas correspondentes aos quintos derivados de tal exercício. 



    Assim é que o Senado Federal e o Tribunal Superior do Trabalho já haviam determinado, desde o ano de 2002, a incorporação dos quintos aos vencimentos de seus servidores.



    O TCU reexaminou a matéria, conforme autos TC-013.092/2002-6, e concluiu pela necessidade de alteração do subitem 9.2 do Acórdão 734/2003 para ‘.. firmar o entendimento do que é devida a incorporação de parcelas de quintos, com fundamento no art. 3º da MP 2.225-45/2001, observando-se os critérios contidos na redação original dos arts. 3º e 10 da Lei nº 8.971194, no período compreendido entre 09/04/98 e 04/09/001...’. 



    Também o Conselho da Justiça Federal, em sessão realizada em 24.02.2005, nos autos do Processo 2004.16.4940, entendeu ser devida a incorporação dos quintos remuneratórios em favor dos servidores da Justiça Federal de Primeira e Segunda Instância que tivessem exercido função comissionada ou cargo em comissão, pelo prazo necessário, até 04.09.2001, em razão do disposto no art. 3º da aludida MP 2.225-45/2001. 



    (...)



    Portanto os substituídos do autor têm direito a incorporar, até 05.09.2001, os quintos decorrentes do exercício de funções gratificadas ou cargos em comissão que comprovadamente exerceram. Sendo assim. devem ser incorporadas e pagas as parcelas de quintos concernentes 20 efetivo exercício de funções gratificadas ou cargos de direção no período de vigência da Lei 9.624/98 até o advento da MP 2225-45/2001, pelo critério do valor da função efetivamente exercida”. (eDOC 5, p. 7/24)



    2) Sentença:



    “Acolho o pedido, em parte, para que sejam incorporados à remuneração dos substituídos do autor os quintos/décimos decorrentes do exercício de função/cargo em comissão exercidos no período de 08/04/1998 a 09/09/2001 (relação, fls. 93-8)”. (eDOC 5, p. 3) 



    Sendo assim, a relação jurídica pertinente à pensão dos impetrantes não foi discutida no título judicial transitado em julgado, o qual trata da situação dos servidores enquanto ativos, diferente da relação da União com os pensionistas beneficiários do ato, de modo que não há ofensa nem ao direito adquirido, nem à coisa julgada, a qual não alcança a pensão dos ora impetrantes. Nesse sentido, anote-se:



    “MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AUSÊNCIA. O direito líquido e certo é, a um só tempo, condição da ação e mérito do mandado de segurança. PROVENTOS DA APOSENTADORIA – TÍTULO JUDICIAL – ATUAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. Ante o fato de o título judicial não alcançar situação jurídica referente a proventos, tem-se a impossibilidade de concluir-se haver o Tribunal de Contas inobservado coisa julgada”. (MS 33.425, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 7.6.2021, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NEGATIVA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. GLOSA DE QUINTOS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE CARGOS EM COMISSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO. MODIFICAÇÃO NO ESTADO DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que ato do Tribunal de Contas da União que reconhece modificações no estado de fato ou de direito não configura afronta à decisão judicial transitada em julgado. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 36.077 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 4.8.2020, grifo nosso)



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TCU. APOSENTADORIA. REGISTRO. NEGATIVA. INCORPORAÇÃO DE PARCELA DE QUINTOS COM BASE EM FUNÇÕES EXERCIDAS APÓS O ADVENTO DA LEI 9.624/1998. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIXADA POR ESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. PERDA DA EFICÁCIA VINCULANTE DA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS E JURÍDICOS QUE LHE DERAM SUPORTE. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ato impugnado nada mais fez senão observar o entendimento manifestado no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 638.115 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/6/2017 - Tema 395 da RG), em que esta CORTE fixou os limites do Tema 395 da RG, fazendo constar que em qualquer hipótese, deve ser cessado o pagamento dos quintos pelo exercício de função comissionada no período entre 8.4.1998 até 4.9.2001, seja decorrente de decisão administrativa ou judicial transitada em julgado. 2. No julgamento do Tema 733 da RG, esta CORTE ressalvou, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 3. Inexistente o direito líquido e certo alegado pela impetrante e consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é, portanto, inviável o mandado de segurança, como ressaltado pelo Ministro CELSO DE MELLO, a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca (MS 21.865/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 1º/12/2006). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (MS 36.585 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 14.10.2019, grifo nosso)



    Sobre o tema, após o início do julgamento do MS 23.394/DF, Relator Ministro Sepúlveda Pertence (que atualmente aguarda o voto-vista da Ministra Cármen Lúcia), o Ministro Marco Aurélio trouxe nova perspectiva de análise da matéria, que não considera o argumento de previsão de incorporação aos vencimentos de determinado reajuste como necessário e suficiente para que seja, de imediato, obrigatória a sua inserção nos cálculos dos proventos, sobretudo no momento de revisão do ato de concessão de aposentadoria pelo TCU. É que o título judicial, do qual se invoca a garantia da coisa julgada, normalmente não faz menção à incorporação aos proventos, mas limita-se à relação jurídica em que a contraprestação se dá por meio de vencimentos, enquanto o servidor está em situação ativa.



    Nesse sentido, a coisa julgada deveria ser invocada, a princípio, para efeitos de pagamento de vencimentos, mas não significa, necessariamente, que essa proteção jurídica se estenda, desde logo, para os cálculos dos proventos, os quais devem ser analisados caso a caso. Confiram-se, nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Decisão do Tribunal de Contas da União. Ilegalidade do ato de aposentação. Supressão, nos proventos, do pagamento do percentual relativo à URP de fevereiro/89 (26,05%), ao gatilho salarial (Decreto-Lei 2.335/87), à diferença de correção da vantagem alusiva ao percentual de 28,86%, decorrente da Lei 8.627/93, e ao PCCS, incorporados por decisão transitada em julgado. Possibilidade. Ato juridicamente complexo que se aperfeiçoa com o registro do Tribunal de Contas. 3. Decadência administrativa. Art. 54 da Lei 9.784/99. Inaplicabilidade. 4. Inexistência de ofensa ao direito adquirido, à segurança jurídica e à irredutibilidade de vencimentos. Não há direito adquirido a regime jurídico referente à composição dos vencimentos de servidor público. Modificações do contexto fático-jurídico em que foi prolatada a sentença. Incorporação em definitivo do percentual por lei. Preservação do valor nominal da remuneração. 5. Nova perspectiva. Coisa julgada relativa ao pagamento de vencimentos. Proteção jurídica não extensível, desde logo, ao pagamento de proventos. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 33.669 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.2.2018)



    “APOSENTADORIAS E PENSÕES – ATOS SEQUENCIAIS – DECADÊNCIA – INADEQUAÇÃO. O disposto no artigo 54 da Lei nº 9.784/1999, a revelar o prazo de decadência para a Administração Pública rever os próprios atos, por depender de situação jurídica constituída, não se aplica à aposentadoria, uma vez que esta reclama atos sequenciais. CONTRADITÓRIO – PRESSUPOSTOS – LITÍGIO – ACUSAÇÃO. O contraditório, base maior do devido processo legal, requer, a teor do disposto no inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal, litígio ou acusação, não alcançando atos sequenciais alusivos ao registro de aposentadoria. PROVENTOS DA APOSENTADORIA – URPs – DECISÃO JUDICIAL – ALCANCE. O título judicial há de ter o alcance perquirido considerada a situação jurídica do servidor – ativo ou inativo.” (MS 28.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 4.5.2017)



    Por fim, ainda sobre a matéria, registro o entendimento firmado pelo STF no julgamento do tema 494 da repercussão geral, no sentido de que a força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA AFIRMANDO DIREITO À DIFERENÇA DE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO, INCLUSIVE PARA O FUTURO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA TEMPORAL. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA NOS VENCIMENTOS POR FORÇA DE DISSÍDIO COLETIVO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA. 1. A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional, razão pela qual (b) a matéria pode ser alegada como matéria de defesa em impugnação ou em embargos do executado. 2. Afirma-se, nessa linha de entendimento, que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos. 3. Recurso extraordinário improvido”. (RE 596.663, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 26.11.2014)



    Por todas essas razões, tendo em vista que, no caso dos autos i) os impetrantes não constam do título judicial transitado em julgado; e que ii) o título judicial transitado em julgado tratou tão somente da incorporação dos quintos à remuneração dos servidores da ativa (e não aos pensionistas beneficiários), entendo que o acórdão proferido pelo TCU está em consonância com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte sobre a matéria. 



    Ante o exposto, defiro o ingresso da União no feito e nego seguimento ao mandado de segurança, por ausência de direito líquido e certo, mantendo o acórdão proferido pelo Tribunal de Contas da União, ficando prejudicada a análise do pedido de liminar. (art. 21, §1º RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente